Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO FIADOR. VEÍCULO PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o registro de restrição de circulação do veículo penhorado.

2. Conforme o enunciado da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

3. A impenhorabilidade do bem móvel se condiciona à comprovação da utilidade e necessidade do bem para o exercício da profissão do devedor, fatos não comprovados nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.